Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-12.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000285-12.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), CLECIO OLIVEIRA CORREIA - CPF: 064.747.084-50 (IMPETRANTE), Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000285-12.2021.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Clecio Oliveira Correia

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Autoridade Coatora:

Dr.

Eviner Valério

Litisconsorte:

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

22/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – TEMPESTIVIDADE COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nos termos do art. 4º da Lei n° 11.419/2006, restou demonstrado pelo Impetrante a tempestividade do recurso, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do feito.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Primavera do Leste, que negou o recebimento do recurso no andamento do dia 13/04/2021, por entender estar fora do prazo legal, nos autos do processo n° 1000772-51.2020.8.11.0037.

A Impetrante requer a concessão de liminar determinando o recebimento do recurso inominado interposto no bojo daqueles autos.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 84672996.

As informações foram prestadas no ID 86660452 e a parte Litisconsorte, devidamente citada, não se manifestou, conforme certidão do ID n° 98604475.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na decisão que concedeu a liminar fora certificada a tempestividade do recurso, conforme o art. 4º da Lei n° 11.419/2006.

Dessa forma, o magistrado na origem tornou sem efeito a decisão prolatada, recebendo o recurso e encaminhando para a Turma Recursal.

O feito de primeiro grau será julgado na mesma sessão de 22/11/2021, sendo regularmente processado.

Assim, ante a comprovada tempestividade do recurso interposto pelo Impetrante,
concedo-lhe a segurança
.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021